Tribunal: TJDFT
Processo: 0705601-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA UNILATERAL. MODIFICAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. PERIGO DE DANO. AUSENTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSÁRIA.
1. Não pode o genitor, unilateralmente e sem a anuência da genetriz, pretender transferir o lar de residência do menor e o colégio onde estudará, especialmente quando foi eleito o lar materno como referência da guarda compartilhada.
2. Estando a criança devidamente matriculada em escola regular e em atividades lúdicas de equitação e futebol afasta-se o alegado dano à sua escolaridade.
3. Sobreleva a necessidade de instrução, tendo agido acertadamente o magistrado em designar audiência de conciliação para maior aprofundamento do contraditório e da cognição quando será melhor examinada a possibilidade de permanência da guarda compartilhada.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.